Tribunal: STF
Processo: AI 375582
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.   Recurso que
 não
ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Aplicação do disposto
 no art. 317,
§ 1º, do RISTF.   3.   Cerceamento produção de provas. Ofensa reflexa
à CF/88.
Precedentes. 4.   Agravo regimental a que se nega provimento.